Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRETENSÃO INFUNDADA. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES DEVIDAMENTE PROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso na pena do artigo 129, §13 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto e arbitrou condenação por danos morais, como reparação mínima à vítima.
II. questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se é possível a absolvição do apelante quanto aos crimes a ele imputados, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória; (ii) subsidiariamente, verificar se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal culposa; e (iii) por último, verificar se cabível o afastamento da condenação por indenização moral ou redução do percentual indenizatório aplicado.
III. razões de decidir
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu sua namorada, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.